Tribunal: TJMT
Processo: 1015646-18.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015646-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO PAULO MORAES DOS SANTOS - CPF: 048.231.231-90 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP - CNPJ: 07.373.832/0001-00 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015646-18.2021.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Joao Paulo Moraes dos Santos

Parte Recorrida(s):
Supermercado Serve Mais Ltda - EPP

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 39

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – REFRIGERANTE
– AUSÊNCIA DE PROVA DE INGESTÃO DO PRODUTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS

-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, ao julgar improcedente a pretensão exordial,
reconhecendo que não houve ato ilícito praticado pela ré capaz de gerar os danos morais pleiteados na exordial.

1.

O autor ajuíza ação indenizatória, sustentando que no dia 10.03.2021, adquiriu 01 (um) refrigerante PEPSI COLA com data de vencimento para o dia 06.03.2021.

2.

No entanto, alega que posteriormente ao consumo percebeu que o produto estava vencido, situação que passou mal, fato este que deu ensejo a presente demanda.

3.

Da análise dos autos vê-se que não há qualquer prova nos autos de que o produto tenha causado danos à saúde ou a integridade física, a fim de justificar o pedido de indenização por danos morais conforme pretendido.

4.

Em situações como a presente, esta e. Turma Recursal possui firme entendimento de que a simples alegação de ingerir o produto e relatar desconforto, não colacionando aos autos, nenhum documento capaz de comprovar que o mal-estar se deu pela ingestão do produto, não é suficiente para caracterizar o dano moral, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – BEBIDA VENCIDA – TROCA DA BEBIDA PELO MERCADO- AUSENCIA DE PROVA DE INGESTÃO – AUSÊNCIA DE QUE TENHA PASSADO MAL – AUSENTE O DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE.
A mera aquisição de bebida alcóolica e não alcóolica com data de vencimento ultrapassada, sem a devida prova do consumo e sem a devida prova de que tenha tido alguma intercorrência com a saúde, por si só não gera o dever de indenizar, ainda mais quando houve pronta substituição dos produtos pela empresa, de onde, reclamação via rede social, por si só não prova nada a favor do autor. Ausente o dano moral
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1018217-93.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021).

5.

Deste modo, inexistindo comprovação robusta da ocorrência de intoxicação alimentar, verifico que a simples aquisição de produto fora do prazo de validade, por si só, não tem o condão de justificar indenização por dano moral, se não restou comprovado ofensa à honra, à moral ou imagem da parte reclamante.

6.

Portanto, como o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ex vi do art. 373, I, do CPC, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022